Tribunal: TJMT
Processo: 1018638-72.2023.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018638-72.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ADRIANA APARECIDA DIAS DA SILVA - CPF: 672.831.601-91 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR DO DÉBITO. EXTINÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial com base na sistemática do art. 1.030, I, "b", do CPC, diante da aplicação do Tema 1.184/STF.

2.

O recurso especial foi fundamentado nas alíneas “a” e “c” do art. 105, III, da CF/1988, tendo o agravante alegado violação ao contraditório e à ampla defesa, inaplicabilidade do Tema 1.184/STF e dissídio jurisprudencial.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a tese firmada pelo STF no Tema 1.184, relativa à extinção de execuções fiscais de baixo valor por falta de interesse de agir.

4.

Questiona-se ainda se houve violação ao contraditório e à ampla defesa pela negativa de seguimento do recurso com base na repercussão geral reconhecida pelo STF.

III. Razões de decidir

5.

A aplicação da sistemática da repercussão geral em recurso especial é admissível quando houver núcleo comum entre norma constitucional e infraconstitucional, conforme interpretação sistemática e teleológica do CPC.

6.

O STF, ao julgar o Tema 1.184 (RE 1.355.208/SC), concluiu pela extinção de execuções fiscais de pequeno valor (até R$ 10.000,00), diante da desproporcionalidade entre o custo do processo e o valor cobrado, privilegiando meios extrajudiciais de cobrança, como o protesto da CDA.

7.

A decisão agravada observou corretamente os precedentes vinculantes e aplicou adequadamente a tese firmada pelo STF, inexistindo violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 da repercussão geral aplica-se aos recursos especiais que versem sobre execução fiscal de baixo valor.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC/2015, art. 1.030, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 01.12.2023; CNJ, Ato Normativo nº 0000732-68.2024.2.00.0000, j. 20.02.2024.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1018638-72.2023.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
.

AGRAVADA: ADRIANA APARECIDA DIAS DA SILVA
.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao Recurso Especial,
ante a incidência do
Tema 1.184 do STF
, com base no art. 1.030, V, b, do CPC.

O agravante alega que utilizou a L
ei Complementar n. 493, que alterou o Código Tributário Municipal e estabeleceu o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal e, nos termos do art. 283, § 4º, do Código Tributário Municipal, esse valor é definido de 02 UFP-MT, hoje equivalente a R$ 486,98 (quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos).

Afirma que “
o Tema 1.184 assegura que cada esfera de governo (União, Estados, Municípios e Distrito Federal) tem a liberdade e a capacidade de se auto-organizar, legislar, administrar seus próprios recursos e exercer suas funções públicas, respeitando os limites e competências definidos pela Constituição
.”

Menciona que em razão do
valor atual da causa, é inaplicável o Tema 1.184 e impõe-se a anulação da sentença. Ao final, pugna pelo provimento do recurso (id 285513884).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 285637899.

Sem contrarrazões (id. 292550895).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao Recurso Especial,
ante a incidência do
Tema 1.184 do STF
, com base no art. 1.030, V, b, do CPC.

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial,
com fundamento no art. 1
05, inciso III, alíneas "a" e “c”
, da
Constituição Federal
, em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste
Tribunal de Justiça.
Alegou violação do
direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, inciso LIV e LV, da Constituição Federal),
inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF e apontou
dissídio jurisprudencial.

Em que pese o argumento do recorrente, a decisão agravada e o v. acordão recorrido estão em sintonia com a orientação firmada no julgamento do
Tema 1.184/STF
da repercussão geral.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

Da sistemática de Repercussão Geral – Tema 1.184/STF

De início, saliente-se que, num primeiro momento, da leitura das alíneas “a” e “b”, I, do artigo 1.030 do CPC, surge o entendimento, proveniente de uma interpretação literal dos referidos dispositivos, de que ao recurso especial deve ser aplicado somente a sistemática de recursos repetitivos, enquanto que no recurso extraordinário é possível tão só a incidência da sistemática de repercussão geral.

Nada obstante, mediante uma interpretação sistemática do diploma processual civil, e, igualmente teleológica, em que se leva em consideração a função precípua das Cortes de Vértice em uniformizar a interpretação do direito constitucional e infraconstitucional, depreende-se ser viável, e até desejável, a aplicação cruzada do instituto de repercussão geral ao recurso especial, desde que ambas as Cortes Superiores identifiquem um núcleo comum de exame da questão.

Noutro giro verbal, há determinadas matérias que tramitam num núcleo comum entre a norma constitucional e a infraconstitucional, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal reconhece a existência de repercussão geral, e o Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, determina o sobrestamento dos recursos especiais enquanto o respectivo tema não é julgado pelo STF.

Ademais, tal procedimento tem como fulcro, igualmente, o princípio da hierarquia das normas e dos órgãos responsáveis por sua respectiva interpretação, porquanto a Constituição Federal constitui a base de validade das normas infraconstitucionais, cuja interpretação dada pela Corte Suprema em sede de repercussão geral deve servir de parâmetro para a aplicação da respectiva tese ao caso concreto, vinculando todos os outros tribunais, inclusive o STJ.

Desse modo, não justifica a movimentação da instância superior do STJ para confirmar tal entendimento, quando o próprio tribunal de origem já pode, desde já, aguardar o posicionamento definitivo da instância suprema, conforme previsão do art. 1.030, III, CPC, adequando o caso concreto à norma através do encaminhamento ao juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC) ou encerrando definitivamente a causa através da negativa de seguimento do recurso (art. 1.030, I, CPC).

Nesse contexto, e com vistas à finalidade do rito dos recursos repetitivos (que se aplica igualmente ao Recurso Extraordinário e ao Recurso Especial), firmada a tese (tema), o tribunal superior não mais se pronunciará sobre a respectiva controvérsia, salvo nas hipóteses de superação ou distinção.

Logo, excluindo-se as duas situações acima mencionadas, superação ou distinção, é possível dessumir que havendo tese de repercussão geral firmada pelo STF, a interposição exclusiva de Recurso Especial não constitui óbice à sua aplicação no caso concreto.

Diante quadro, revela-se patente a determinação de ambas as Cortes, de aplicação do Tema 1.184/STF, da repercussão geral nos Recursos Especiais em que se discute a
extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591.033 (Tema 109), que incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto (Lei 12.767/2012), e a desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial.

Assim, em que pese as razões apresentadas no presente recurso, o acórdão recorrido está em sintonia com a orientação firmada pela Suprema Corte no julgamento do RE 1355208-SC, submetido à sistemática de Repercussão Geral (Tema 1.184/STF), supracitado.

Por ocasião do julgamento, o STF assentou que não seria razoável sobrecarregar o Poder Judiciário com ações judiciais, visto que muitos dos créditos tributários podem ser recuperados pelo fisco por meio de medidas extrajudiciais de cobrança, como o protesto de título ou a criação de câmaras de conciliação.

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ, em deliberação tomada durante a Primeira Sessão Ordinária em 20/02/2024, no julgamento do Ato Normativo n. 0000732-68.2024.2.00.0000, aprovou, por unanimidade, regras para extinção das execuções fiscais com valor de até R$ 10.000,00.

De fato, em respeito ao princípio constitucional da eficiência (art. 37 da CF), e com base no entendimento sedimentado pelo STF no RE n. 1355208/SC (Tema 1.184), em sede de repercussão geral e Ato Normativo 0000732-68.2024.2.00.000 - CNJ, deve ser extinta a presente execução fiscal sem resolução de mérito, considerando que o valor original é de R$ 2. 378,05 (id. 244256675).

Não há desconsideração da autonomia municipal que pode estabelecer patamar mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, mas de ponderação com os demais princípios constitucionais, garantindo a eficiência na administração da justiça.

Nesse sentido, estando o
decisum
atacado em consonância com a orientação firmada no julgamento do
Tema 1.184/STF
da repercussão geral, deve ser obstado o seguimento do recurso especial, na forma do art. 1.030, I, b, do CPC/2015.
”

Portanto, nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.184/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Assim, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025